Tribunal: STF
Processo: ARE 1556887
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se da Petição nº 125.348/2025, protocolada na origem como embargos de declaração, na qual a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP aponta a existência de contradição e obscuridade na decisão mediante a qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral com fundamento no Tema nº 1.355/RG.



    Informa, a peticionante, que o Tema nº 1.355/RG trata apenas de uma parte do objeto do recurso extraordinário interposto, qual seja, a representatividade da federação sindical em relação aos setores “inorganizados”, ou seja, aqueles que não dispõem de sindicato na localidade. A outra parte, consistiria na aplicação da substituição processual prevista no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, às federações sindicais.



    Em assim sendo, aduz que “se o autos forem devolvidos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, a parte do Recurso Extraordinário que não coincide com o Tema 1355 não será julgada”.



     Nesse sentido, requer que o presente recurso seja sobrestado no Supremo Tribunal Federal até a definição da tese vinculante do Tema 1355/RG e, em seguida, que este recurso extremo seja julgado pelo STF, inclusive, quanto à aplicação da substituição processual do art. 8º, III, CF, à FIESP, levando-se em conta, no julgamento, tudo quanto exposto no Agravo Interno (e-doc. 194) a respeito da matéria.



    Decido.



    A princípio, e conforme destacado na decisão reconsiderada (e-doc. 191) , a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a pretendida substituição processual, que se dá com fundamento na norma do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, apenas pode ser efetuada pela entidade sindical ali nominada, ou seja, o sindicato da categoria, sendo inadmissível, na espécie, dada a clareza do texto constitucional sobre o tema, a pretendida interpretação extensiva. 



    Em assim sendo, e tendo em vista que no julgamento do Tema nº 1.355/RG, o Plenário do STF irá analisar o alcance da legitimidade das federações sindicais na substituição processual, entendi ser prudente o retorno dos autos ao Tribunal de origem até a definição da tese no aludido Tema nº 1.355/RG, uma vez que o tema relativo à legitimidade de agir tem natureza de preliminar de mérito. 



    Com efeito, a questão relativa à possibilidade ou não da aplicação do regime de substituição processual no presente caso dependerá do julgamento do paradigma sobre a possibilidade ou não de a federação sindical atuar nas causas e nas localidades onde não houver sindicato organizado, pois ambas as questões deitam raiz na correta interpretação do inciso III do art. 8º da CF/88.



    Cumpre ressaltar que a devolução dos autos pela sistemática da repercussão geral não impede a apreciação posterior de eventuais questões não abarcadas diretamente pelo precedente vinculante justificador, cabendo a parte interessada provocar a Corte local, requerendo o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação de eventuais questões remanescentes, após a realização do juízo de adequação pelo Órgão julgador.



    Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento do Tema nº 1.355/RG e posterior juízo de adequação perante o Órgão julgador, cabendo à parte recorrente provocar o retorno dos autos à esta Corte Suprema caso haja questões remanescentes, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente